Tribunal: TJMT
Processo: 1014189-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014189-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (AGRAVANTE), CAROLINE BERNARDES PRESTES PICCINI - CPF: 026.565.201-42 (AGRAVADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (PROCURADOR), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (PROCURADOR), RAQUEL BERNARDES PRESTES - CPF: 537.202.611-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014189-17.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Janice Maria Longhi Giotto

Agravada:
Caroline Bernardes Prestes Piccini

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO QUE POSSUI ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014189-17.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Janice Maria Longhi Giotto

Agravada:
Caroline Bernardes Prestes Piccini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Janice Maria Longhi Giotto, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos à execução oposto por Caroline Bernardes Prestes Piccini, deferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel dado em caução pela executada está com valor muito maior do que o de mercado, não sendo possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC. Segue sustentando, que não houve expressa concordância do cônjuge da executada, havendo risco de nulidade futura da caução ofertada, mormente porque a metade do valor do referido bem não possui o condão de garantir a dívida objeto do feito executivo. Firme no seu propósito, alega que o bem está alienado, não podendo ser objeto de caução. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 136450337).

As informações foram prestadas (id. 137124486), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 139641690), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014189-17.2022.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Janice Maria Longhi Giotto

Agravada:
Caroline Bernardes Prestes Piccini

V O T O

Cinge-se dos autos que
Janice Maria Longhi Giotto
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Caroline Bernardes Prestes Piccini, visando o recebimento de R$ 1.943.078,31 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil, setenta e oito reais e trinta e um centavos), oriundo de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Com isso, a executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, suscitando a nulidade da execução, ante a iliquidez e a inexigibilidade do título, bem como pela inadequação da via eleita. No mérito, defende a existência de falsificação do documento e da assinatura oposta no pacto firmado entre as partes, dando ensejo a nulidade do contrato, nos termos do art. 803, inc. I, do CPC. Defende ainda, a existência de excesso de execução, tendo ofertado um imóvel de sua propriedade como caução real e garantia do feito executivo (id. 135745665 – pág. 03/39).

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e deferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos descritos no art. 919, §1o, do CPC, em especial a garantia do juízo por imóvel de propriedade da executada, que foi dado em caução (id. 135745665 – pág. 111/113).

Pois bem. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC
, em especial a garantia do juízo por imóvel de propriedade da executada, que foi dado em caução (id. 135745665 – pág. 111/113)..

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1o-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.o do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução
.”
(RAI n. 52.376/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes
.”
(RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011 – negritei).

In casu
, apesar do r. entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, em análise a garantia ofertada pela agravada, verifico que o referido imóvel possui alienação fiduciária em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., conforme confessado pela própria agravada ao apresentar sua contraminuta recursal, não estando apto a garantir o feito executivo.

Ora, com a devida vênia, não é razoável admitir que a executada, ora agravada, simplesmente se esqueceu de informar ao Juízo que o bem ofertado em caução possuía garantia hipotecária para garantir um empréstimo vultoso firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A., até porque a referida hipoteca foi realizada antes do aludido imóvel ser dado em garantia da execução em questão, restando evidente que tal atitude beira a má-fé.

Não obstante, caso haja novo bem a ser ofertado em caução, não há dúvida de que dever ser apresentado, primeiramente, ao Juízo de origem, sob pena supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de alegados.

Isso porque, ainda que a recorrida alegue o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a recorrente demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente por se tratar de alegações que dependem de instrução probatória, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Além disso, convém ressaltar que a constrição temida pela agravada é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Nesta trilha, ainda que houvesse a presença de caução suficiente, o certo é que essa, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para cassar o efeito suspensivo deferido nos autos dos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022